Tribunal: STF
Processo: ADI 5817
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. 
1. A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE OS AMICI CURIAE, ASSIM ADMITIDOS A CONTRIBUIR COM A CORTE NOS PROCESSOS DE ÍNDOLE OBJETIVA, NÃO OSTENTAM, NESSA ESPECIALÍSSIMA CONDIÇÃO, LEGITIMIDADE PARA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
2. INAPLICABILIDADE, ÀS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DA DISCIPLINA DO ART. 138, § 1º, DO CPC. 3. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração (petição nº 33406/2020), com pedido de efeitos modificativos, opostos pelo amicus curiae Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo – ASSOJURIS – em face de acórdão, publicado em 12.05.2020, que julgou procedente o pedido da presente ação direta.
    2. A Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo afirma que há “legitimidade da embargante para figurar como representante do terceiro prejudicado na presente demanda representando os interesses dos seus associados por previsão estatutária. A ASSOJURIS se destaca na defesa da categoria dos Servidores do Poder Judiciário Bandeirante”.
    Alega a existência de dúvida, contradição e omissão acerca de análise de precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e desta Casa, bem como quanto à modulação dos efeitos da decisão.
    Ao fim, requer a concessão de efeitos prospectivos à decisão, a fim de preservar atos e vínculos funcionais celebrados sob a égide da lei declarada inconstitucional por esta Suprema Corte.
    Relatados os principais elementos argumentativos do recurso.
    3. Não merecem conhecimento os embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em virtude de sua ilegitimidade recursal, uma vez que não integra a relação jurídico-processual da presente ação, atuando, isto sim, como amicus curiae.
    A intervenção de amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos destina-se a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.
    Foi considerando essa razão de ser do amicus curiae, que foram estabelecidos como filtros à proliferação indevida de requerimentos de ingresso como amicus curiae, além do requisito da representatividade adequada, os requisitos concernentes à utilidade e à conveniência da sua intervenção, que devem ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 lhe confere um poder discricionário ("o relator [...] poderá, por despacho irrecorrível, admitir..."), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, "a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional" (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Destaco, por oportuno, que embora a associação embargante tenha sido admitida como amicus curiae, não pode opor embargos de declaração em face de acórdão que julgou procedente o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os amici curiae, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. Nessa linha, os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (ADI 4717-ED/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 13.9.2019, DJe 26.9.2019)
    “Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ADI 4389-ED-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 14.8.2019, DJe 18.9.2019, destaquei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADO 6-ED/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 01.7.2016, DJe 05.9.2016)
    Desse modo, é manifesta a incognoscibilidade do recurso, mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “A razão para a manutenção desse entendimento é muito simples: as leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são leis especiais, de modo que, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, de 2015, a inadmissibilidade de recursos – inclusive embargos de declaração – interpostos pelo amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do CPC” (ADI 5215 ED, decisão monocrática, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/05/2020, DJe 25/05/2020). 
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração. 
    À Secretaria Judiciária para as providências processuais cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora